Tribunal: STF
Processo: ARE 1560845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI 'º 7.204/2010. AUSÊNCIA DE PEDIDO PELA PARTE AUTORA NESSE SENTIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO, ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO ACOLHIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. PLEITO DE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS. SERVIDOR PÚBLICO DO TCE/AL. REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO TCE/AL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E CAPACIDADE PROCESSUAL ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta que “o tribunal local – ao reconhecer a possibilidade de revisão da pensão da recorrida com fundamento no inconstitucional reenquadramento realizado pela Lei nº 7.204, violou o art. 19 do ADCT da CF/88, dando-lhe interpretação equivocada e extensiva, contrária à jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que não admite a paridade na pensão decorrente do óbito de servidores não efetivos, que não ingressaram no serviço público por concurso” (fl. 13, e-doc. 29).



    Pede “provimento ao presente recurso, extraordinário, no sentido de reformar o Acórdão recorrido, exarado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas reconhecendo a flagrante violação constitucional por ela perpetrada quando determinou a aplicação de vantagens inerentes aos servidores efetivos a pensão por morte da parte recorrente, quando essa  
originou-se do óbito de ex-servidor estabilizado, contrariando a jurisprudência firme e pacífica deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 161-162, vol. 1).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o Tribunal de origem não aplicou corretamente jurisprudência pacífica da Suprema Corte, na qual decidiu pela impossibilidade dos servidores estabilizados por força do artigo 19 do ADCT a terem progressão funcional, nem a outros direitos privativos dos servidores efetivos. Consequentemente os pensionistas destes servidores também encontram limitações em comparação aos dos servidores efetivos” (fls. 4-5, e-doc. 36).



    Assevera que “esta Augusta Corte não precisa se debruçar sobre as provas dos autos ou sobre fatos específicos para verificar se há o direito ou não da pensionista em ser agraciada com reenquadramentos e progressões funcionais, bem como ter aplicado ao seu benefício o instituto da paridade. Essa situação, inclusive, já ficou, como dito, já está pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 36).



    Salienta que, “na hipótese dos autos, não há direito a reenquadramento, reajustamento e a paridade alegada pela decisão recorrida, uma vez que se percebido qualquer dessas hipóteses no histórico funcional do ex-segurado ou sua pensionista, constitui um vício flagrantemente inconstitucional” (fl. 5, e-doc. 36).



    Ressalta tratar-se “de questão objetiva e estritamente de direito, não havendo a necessidade de se resolver provas para aferir o equívoco da decisão recorrida, como entendeu de forma equivocada a vice-presidência do Tribunal local” (fl. 6, e-doc. 36).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



     “De início, não conheço da tese de que, pelo de cujus não ser Servidor Efetivo, não faz jus ao reenquadramento da Lei nº 7.204/2010, em razão de não se ter formulado pedido nesse sentido pela parte Autora, ora Apelada.



      Assim, entendo pelo não conhecimento do Recurso nesse ponto, em razão de representar inovação recursal, já que tal pleito não foi formulado na presente Demanda na origem.



    Ato contínuo, satisfeitos os demais requisitos genéricos extrínsecos (preparo – dispensado em razão da isenção legal a que faz jus o Ente Público, tempestividade e regularidade formal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) de admissibilidade recursal, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, conheço em parte do presente Recurso de Apelação e passo para as teses que lhe são atenentes. 



    Pugnou a parte Apelante pela prescrição dos valores devidos anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da Demanda. Portanto, inicialmente, passo analisar o alcance da prescrição quinquenal aplicável ao caso em espécie e, consequentemente, à delimitação da condenação. 



    Em regra, uma vez que a obrigação da presente Demanda é de trato sucessivo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Contudo, conforme afirmado pela parte Autora, ora Apelada, houve seu requerimento administrativo na data de 04/06/2012 (fl. 50), com decisão reconhecendo o direito da Autora em 21/06/2018 (fl. 52), atos que ensejam a suspensão do prazo prescricional, conforme Art. 4º, do Decreto 20.910/32 (...)



    Assim, tem-se a data do requerimento administrativo como prazo inicial da suspensão do prazo prescricional e a data da intimação da Decisão Administrativa como termo final da suspensão e retorno da contagem do prazo prescricional.



    Nesse cenário, delimita-se a data do requerimento administrativo (04/06/2012, fl. 50) ensejadora da suspensão do prazo prescricional e a data da intimação da Decisão Administrativa, ensejadora do prosseguimento do prazo (21/06/2018, fl. 52) – totalizando a suspensão do prazo em mais de 06 (seis) anos. 



    Portanto, considerando o recebimento da pensão com início em maio de 2011 e a data de ajuizamento da ação ocorrendo em 10/10/2019, entendo que não merece prosperar a alegação de prescrição quinquenal defendida pelo Apelante.



    Dessa forma, nego provimento ao reconhecimento da prescrição ao caso em tela.



    Ato contínuo, pugnou o Apelante pela impossibilidade de impor ao Alagoas Previdência, autarquia estadual, a obrigação de arcar com os pagamentos retroativos referentes à implementação extemporânea do reajuste previsto na Lei Estadual nº 7.491/2013. 



    Nesse sentido, avanço à análise da tese recursal, ao passo que verifico que os Apelantes baseiam seu pleito nos Arts. 25 e 38 da Lei Estadual nº 7.725/2015 (...)



    Com efeito, é possível depreender dos dispositivos supratranscritos que o ônus financeiro decorrente de pagamentos retroativos deve ser suportado pelo órgão de origem do servidor público. 



    No entanto, há também de se salientar que os órgãos públicos mencionados no parágrafo único, do Art. 25 não gozam de personalidade jurídica própria e nem ostentam capacidade processual ordinária, de modo que a Autora sequer poderia ter ajuizado a Demanda diretamente contra o Tribunal de Contas de Alagoas, o qual integra a Administração Pública Direta do Estado e não é responsável pela gestão dos benefícios previdenciários mantidos pelo RPPS.



    Logo, para que prevaleça o disposto no Art. 25, da Lei estadual nº 7.725/2015, incumbirá à Alagoas Previdência diligenciar administrativamente para obter, junto ao TCEAL, a compensação decorrente das diferenças a cujo pagamento foi condenada no bojo desta Demanda.



      O que não se figura possível é obstaculizar a efetivação do direito a que faz jus a Demandada exclusivamente em razão do que dispõe o Art. 25, da lei estadual nº 7.725/2015 ou simplesmente, em sede de Apelo, redirecionar a obrigação de pagamento ao TCE-AL, escapando ao objeto da Demanda” (fls. 4-8, e-doc. 17).



    No recurso extraordinário, a agravante limitou-se a alegar contrariedade ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de “inconstitucionalidade da Lei 7.204/2010 (art. 4º), que, ao estabelecer o Plano de Cargos e Salários dos servidores da Assembleia Legislativa alagoana, quis enquadrar os servidores estabilizados, conforme art. 19 do ADCT, nos cargos de carreira criados pela referida norma, dentre eles o falecido esposo da recorrida” (sic, fl. 12, e-doc. 29), sem impugnar, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, referentes à inovação recursal, à prescrição, à capacidade processual e ao pagamento retroativo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).



    Estando as razões recursais da autarquia estadual dissociadas dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido e subsistindo fundamentos infraconstitucionais suficientes à resolução da controvérsia, não há como acolher a postulação em exame, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre requisitos legais para a implementação de paridade remuneratória entre proventos de pensão por morte e vencimentos de servidores públicos em atividade, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 7.204/2010). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS AO VENCIMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 702.344-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.10.2012).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.522.296-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. DIREITO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 7.112, DE 2009. INOVAÇÃO RECURSAL ASSEVERADA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO DESSE FUNDAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 7.112, de 2009, consignou o cumprimento dos requisitos constitucionais para o reconhecimento do direito da recorrida à paridade. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem asseverou consubstanciar inovação recursal a alegação relativa ao impedimento de reenquadramento do servidor pela Lei estadual nº 7.112, de 2009, em virtude da estabilização concedida com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. Assim, além de a questão não ter sido analisada pelo Tribunal a quo sob o ângulo do art. 19 do ADCT, o que demonstra a falta de prequestionamento dessa matéria, também não houve, no recurso extraordinário, argumentação com o fim de impugnar os fundamentos expostos no acórdão em que julgado os embargos declaratórios, a atrair a incidência dos verbetes nº 282 e 283 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.381.477-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora